Tribunal: TJSP
Processo: 0000797-36.2014.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE – METALÚRGICA (AUXILIAR DE MONTAGEM/MONTADORA JR.) – LER/DORT - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – NEXO CAUSAL DESCARTADO - BENEFÍCIO INDEVIDO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DA OBREIRA – ART. 129, PARÁGRAFO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE – METALÚRGICA (AUXILIAR DE MONTAGEM/MONTADORA JR.) – LER/DORT - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – NEXO CAUSAL DESCARTADO - BENEFÍCIO INDEVIDO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DA OBREIRA – ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.213/91.
Preliminar rejeitada. Recurso da obreira parcialmente provido.